Tribunal: CARF
Processo: 19515.005882/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005882/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.850 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
E-COMMERCE MEDIA GROUP INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALE REFEIÇÃO - INCIDÊNCIA.
O auxílio-alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito
ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Entretanto, quando
pago habitualmente e em pecúnia (assim também considerados os pagamentos
via vales, cartões ou tickets), por empregador não inscrito no PAT, a verba está
sujeita às referidas contribuições. No caso, o contribuinte não estava inscrito no
PAT e efetuou o pagamento em forma de vale refeição.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. Atendidas as exigências da legislação tributária, não incide a
contribuição social previdenciária sobre a previdência privada em grupo nas
hipóteses em que a empresa demonstra que o benefício estava disponível a
todos os seus empregados e dirigentes. Incidência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência dos fatos geradores ocorridos até 11/2004
(inclusive), vencidos os conselheiros Marcelo Freitas de Souza Costa, Juliana Marteli Fais
Feriato e Fernanda Melo Leal.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005882/2009-74
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005882/2009-74

(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (presidente)
Relatório
Trata-se de Auto de Infracão (Al) DEBCAD n.° 37.210.825-3, consolidado em
14/12/2009, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da
empresa e do financiamento dos beneficios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados e contribuintes individuais, relativas a competências
de 01/2004 a 12/2004.
O contribuinte apresentou impugnação que foi julgada improcedente.
Inconformado, apresenta recurso voluntário onde requer:
À vista de todo o exposto, resta demonstrada cabalmente a impossibilidade de
manutenção do auto de infração lavrado seja pelo fato de ter se operado a homologação
do lançamento e a conseqüente extinção do crédito tributario ex ví do artigo 150
parágrafo 4° do Código Tributário Nacional, ou seja, porque os valores apurados pela
fiscalização realizada decorrentes de vales-refeição fornecidos aos funcionários da
Recorrente, pagamentos a prestadores de serviços por massagens realizadas, auxilio
transporte pagos em dinheiro e previdência privada, efetivamente não integram a base
de cálculo apurada pela Recorrente, restando, portanto corretos os valores informados
em GFIP e efetivamente recolhido aos cofres públicos.
III. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto e demonstradas à saciedade as razões de reforma do julgado
originário, aguarda a recorrente que esse E. Colegiado conclua por' dar integral
provimento ao recurso e, por conseqüência determine o cancelamento da autuação
lavrada contra a recorrente e o afastamento de todas as penalidades aplicadas, por ser
medida de justiça.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005882/2009-74

Da decadência
A autuação envolve os fatos geradores ocorridos nas competências de 01/2004 a
12/2004, tendo o contribuinte sido intimado em 18/12/2009 (fls 126)
Quanto à matéria decadência nas contribuições previdenciárias, foi editada a
Súmula vinculante CARF no 99, que dispõe:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra o
art. 150, §4o do CTN, deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao longo do período
autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato gerador objeto do lançamento,
ainda que os respectivos recolhimentos não se refiram propriamente aos fatos cujas hipóteses de
incidência tenham sido questionadas pela fiscalização.
No presente caso, a recorrente faz juntar, às fls 181-193, as GPS recolhidas do
período de 01/2004 a 12/2004, atraindo a aplicação do §4o do art 150 do CTN. Neste caso, as
competências de 01/2004 a 11/2004, não podiam ser lançadas na época da fiscalização e devem
ser excluídas do lançamento.
Resta então a competência 12/2004, que contém os seguintes lançamentos:
Auxilio Alimentação sem PAT, Previdência Privada Contribuintes Individuais, Previdência
Privada Sócios e Previdência Privada.
Do auxilio alimentação
A Auditoria Fiscal apurou que o contribuinte realizava a distribuição de Vale
Refeição aos funcionários, bem como a ausência de inscrição no Programa de alimentação ao
Trabalhador – PAT, conforme Relatório da Fiscalização:
c) A empresa, mesmo após ser intimada através do Termo de Intimação 1, entregou para
a fiscalização somente a inscrição referente ao ano de 2008 mas, não apresentou ao
fisco, até a presente data, comprovante de inscrição ou recadastramento no PAT
referente ao ano de 2004. A legislação prega que caso a empresa não tenha o termo de
adesão, os valores gastos com alimentação integram o salário-de-contribuição. Além
disso, o pagamento em pecúnia do salário utilidade alimentação integra a base de
cálculo de Contribuição Previdenciária.
(...)
I) Alimentação sem Inscrição no PAT
A verificação da conta 3.5.01.01.012, nos livros Razão 01 e 02 do ano de 2004,
constatou pagamentos a segurados empregados a título de Vale Refeição, bem como o
respectivo desconto na folha de pagamento a mesmo título. O vale refeição era
fornecido através da empresa SODEXHO PASS DO BRASIL LTDA. Este beneficio,
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005882/2009-74

como confirma a tabela de incidência da folha de pagamento apresentada ao fisco, foi
considerado pela empresa como não incidente de contribuição previdenciária.
O entendimento já consolidado no CARF é o de que, quando pago habitualmente
e em pecúnia, o auxilio alimentação está sujeito à contribuição previdenciária, quando o
empregador não estiver inscrito no PAT. Abaixo, a ementa do julgamento do processo
18050.008668/2008-31, 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS, acórdão 9202-
008.210 de 25/10/2019
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004 ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR MEIO DE
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO. FALTA DE ADESÃO AO PAT.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do
pagamento de auxílio alimentação por meio de vale refeição/alimentação, a
empresa deverá comprovar a sua regularidade perante o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT. Inaplicável o Ato Declaratório PGFN no
03/2011, considerando não se tratar de fornecimento de alimentação in natura.
Portanto, mantém-se o lançamento referente ao auxilio alimentação da
competência 12/2004.
Da Previdência Privada
Da análise dos elementos que instruem o processo, constata-se que o Relatório da
Fiscalização afirma que o plano de previdência privada, cujo lançamento fez incidir as
contribuições previdenciárias, não foi disponibilizado a todos os empregados da empresa:
IV) Previdência Privada
Analisando a conta 3.5.01.01.018 que corresponde a Previdência Privada, foi
requisitado o contrato com a administradora ICATU HARTFORD SEGUROS S/A e
AIG S/A Seguros e Previdência; bem como suas respectivas notas fiscais pagas pelo
presente contribuinte que, na época, detinha a razão social BUSCAPÉ Informação e
Tecnologia Ltda.
a) Foi apresentado somente o contrato com A ICATU;não sendo entregue. até o
encerramento desta ação fiscal, o contrato com a AIG S/A seguros e Previdência. Porem
todas as Notas Fiscais constante no livro Razão, referentes às duas seguradoras foram
disponibilizadas ao fisco, bem como a relação de segurados beneficiados por
competência.
b) O contrato com a seguradora AIG não foi entregue nesta ação fiscal e, a única NF da
AIG, no valor de R$ 95.256,00 somente beneficiava, em parte idênticas, os 4 sócios da
empresa.
As faturas da ICATU incluíam, além dos 4 sócios, mais 7 empregados (Incluídos entre
os melhores cargos)e um Contribuinte Individual não incluso na folha de pagamento. O
discriminativo RL-RELATORIO DE LANÇAMENTOS lista, por competência, estes
segurados nominalmente, com os valores creditados a seu favor. Nestas faturas (Com
copias neste Auto), bem como no contrato da ICATU tem-se a informação que a
contribuição dos empregados e contribuintes individuais é nula. Estes documentos
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005882/2009-74

demonstram que a Previdência Privada oferecida por esta empresa não é extensiva
a todos da empresa, sendo mera complementação de remuneração e Pro-Labore.
Da leitura do relatório acima, verifica-se que não houve atendimento aos
requisitos estabelecido pela alínea “p” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, pois o valor
das contribuições referentes a programa de previdência complementar, não integram a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, desde que disponível à totalidade dos empregados,
conforma abaixo:
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta
Lei, exclusivamente
(...)
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT;
Portanto, mantém-se o lançamento referente à previdência privada da competência
12/2004.
Diante do exposto, voto por dar DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
reconhecer a decadência dos fatos geradores ocorridos até 11/2004 (inclusive).

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital